Tribunal: TJBA
Processo: 0500062-20.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500062-20.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMAR FLÁVIO DE JESUS Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QAULIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV, CP. MOTIVO FÚTIL. EMBOSCADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EX-COMPANHEIRA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE E HIGIDEZ DA PROVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PENA CORRIGIDA DE OFÍCIO. I – Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GILMAR FLÁVIO DE JESUS contra sentença emanada do Tribunal do Júri instalado na Comarca de Juazeiro – BA, nos autos do Processo n.º 0500062-20.2020.8.05.0146, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI do Código Penal. II - o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, afirmando, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida em dissenso com as provas arrecadas, sobretudo se considerado que a autoria e a materialidade não foram comprovadas. Pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, conforme artigo 593, III, parágrafo 3º, alínea d, do Código de Processo Penal, a fim de submeter o réu a novo julgamento. (Id. 24546945). III - Opinativo Ministerial (ID. 57687667), manifestando-se pelo desprovimento do Recurso interposto. IV – A materialidade delitiva e sua autoria foram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame Pericial ID n.º 54618104 (fls. 35/39); pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais ID n.º 54618104 (fls. 21/22); pelo Auto de Exibição e Apreensão de ID n.º 546181104 (fl. 06); pela Nota de Culpa de ID n.º 54618104 (fl. 13); pelo Laudo de Exame Pericial ID n.º 54618105 (fls. 05/08); pela Identificação Necropapiloscopica ID n.º 54618105 (fls. 09/11); pelo arquivo de áudio de ID n.º 54618105 (fls. 21), ademais das outras provas produzidas no presente caso, sobretudo, pelo Laudo Pericial n.º 54618626, 54618627 e 54618628, além dos depoimentos das testemunhas. V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados, o que não se verifica. V - A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório colhido, julgando de forma totalmente divorciada da realidade probatória apresentada, de modo teratológico, o que não se verifica na presente hipótese. VI - Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, além do livre convencimento dos membros do júri popular, que, no caso, decidiu pela condenação do réu. IX - Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500062-20.2020.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante: GILMAR FLÁVIO DE JESUS, e, Apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, redimensionando a reprimenda, de ofício. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.